Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS INTERMEDIÁRIAS/COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NOS INCISO IV E VI DO ARTIGO 485, CPC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA CASSADA.
1. O processo civil do século XXI deve ser compreendido como uma comunhão de trabalho de todos os envolvidos, inclusive o juiz, baseado na ética, na tutela da confiança, na cooperação e na primazia da solução do mérito, cujos alicerces estão materizalizados no capítulo inicial do Código de Processo Civil em vigor.
2. No caso, de fato, a parte autora não atendeu à determinação para que recolhesse as custas complementares para a citação/intimação da parte ré pelos Correios no prazo de 5 (cinco) dias, o que poderia até ensejar a extinção do feito por falta de pressuposto processual para o regular desenvolvimento do feito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2.1. Entretanto, o caso em tela guarda singularidades, as quais revelam o equívoco do magistrado sentenciante ao prolatar a r. sentença objeto do apelo. Serventuário e preposto do juízo determinou que a autora recolhesse as custas complementares em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com fundamento nos incisos III, IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. A referência do preposto do juízo ao inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil como fundamento de uma eventual extinção do feito para a hipótese de não atendimento da determinação traz para o processo o dever ético e jurídico de que eventual extinção do feito também devesse observar referido dispotivo legal, haja vista que instaura legitimamente na parte a confiança de que, mesmo na hipótese de não pagamento das custas no prazo de 5 (cinco) dias, pelo menos seria observado o prazo de abandono do feito por 30 (trinta) dias, período no qual ela poderia cumprir com a determinação. Além disso, o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil também atrai, por força do § 1o do mesmo artigo, a necessidade de intimação pessoal da parte para que se ultime a extinção do feito por esse fundamento. Portanto, a não aplicação pelo magistrado do disposto no III do artigo 485 do Código de Processo, o que decorreu de imposição ético-jurídica criada pelo próprio juízo por meio de seu preposto, violou de maneira grave e insanável a confiança e, por conseguinte, a boa-fé objetiva, haja vista que o regime jurídico da extinção com fundamento no IV do artigo 485 do Código de Processo Civil difere sobremaneira daquele instituído para a instinção com fulcro no inciso III do mesmo disposto legal, porquanto neste é imperativo que se aguarde do decurso de prazo de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte. Assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, no caso dos autos, 13 (treze) horas após findo o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento das custas complementares e apenas com fundamento nos incisos IV e VI do Código de Processo Civil, rompeu a legítima confiança da parte autora e violou a boa-fé objetiva, motivo pelo qual a r. sentença deve ser cassada.
3. Além de tudo isso, não se pode esquecer o processo tramita há quase 2 (dois) anos e que a parte autora empreendeu todos os esforços no sentido de localizar o veículo, o que se concretizou em maio de 2023, sendo que a experiência revela não ser algo tão corriqueiro nessa modalidade de ação. Esse fato – apreensão do bem móvel após repetidos esforços da autora na tentativa de encontrá-lo – não poderia ser ignorado ou passar desapercebido pelo magistrado sentenciante. Diante disso, o dever de cooperação e o princípio da primazia do julgamento do mérito que também alicerçam o sistema processual brasileiro, impunham ao magistrado que não tivesse conduta açodada e violadora da boa-fé objetiva, de sorte que, ao invés de extinguir o feito sem resolução do mérito exatas 13 horas após o término do prazo de 5 (cinco) dias estipulada para o pagamento das custas complementares, que são irrisórias, deveria pelo menos observar o disposto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil e aguardar por mais 30 (trinta) dias, além de intimar pessoalmente a parte autora na hipótese de inércia continuada de seu patrono, o que foi um dever que o próprio juízo se impôs por meio de seu preposto.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.